Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas durante o processo indicam a hipossuficiência da parte autora, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

2. A parte ré se declara como prestadora de serviços de revisão de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assumindo uma obrigação de resultado.

3. Da leitura das cláusulas do contrato, em especial do Termo de Ciência e Declarações, observa-se que o objetivo do negócio jurídico é que o Contratante deixe de pagar o financiamento junto ao banco, com fins de obter desconto nas prestações do financiamento do veículo; o objeto do negócio jurídico é ilícito; a conduta se mostra incompatível com a probidade e boa-fé, nos moldes do art. 422 do Código Civil; nulidade do contrato, conforme art. 104, II, c/c art. 166, II, do CC; as partes devem retornar ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas. Precedentes: Acórdão n.o 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022; Acórdão n.o 1285528, 07132560920198070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020.

4. Em razão da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato.

5. Danos morais. A simples nulidade do contrato, por si só, não gera dano moral, uma vez que não é apta a ofender os direitos da personalidade. Faz-se necessária, para a configuração do dano moral, que a nulidade venha acompanhada de particularidades, tais como a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes ou a realização da cobrança indevida de forma abusiva ou vexatória, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes das Turmas Recursais, acórdãos n.o 1418048 e 1412516.

6. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Recorrente Joemagson Santos da Silva condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico perseguido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 85, § 2o, do CPC), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

7. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.